Tribunal: TJDFT
Processo: 0726827-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO À CONTADORIA JUDICIAL FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVA. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DE INCIDÊNCIA DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Para que seja considerado admissível o recurso de agravo de instrumento, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciado na necessidade e utilidade da reforma da decisão recorrida.
1.1. Constatado que houve determinação, de ofício, de remessa dos autos à contadoria judicial, carece o agravante de interesse recursal em relação a tal pretensão.
2. Observado, no caso concreto, que o depósito do quantum exequendo somente foi efetivado após o decurso do prazo legal, mostra-se cabível a aplicação da multa e de honorários advocatícios, na forma prevista no artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil.
3. Transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil, sem que tenha havido o pagamento voluntário da dívida, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado apresente sua impugnação.
3.1. Proposta a impugnação ao cumprimento de sentença após o decurso do prazo legal, tem-se por correta a sua rejeição em decorrência da manifesta intempestividade.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.